Tribunal: TJSP
Processo: 2072665-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUSITOS. DESVIO DE FINALIDADE. OCULTAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. 1) Trata-se de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada para inclusão de seu ex-administrador, em razão do desvio de finalidade e atos visando ocultar ou dissimular a existência de grupo econômico entre a executada e outras

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUSITOS. DESVIO DE FINALIDADE. OCULTAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. 1) Trata-se de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada para inclusão de seu ex-administrador, em razão do desvio de finalidade e atos visando ocultar ou dissimular a existência de grupo econômico entre a executada e outras empresas das quais era sócio 2) Recurso não provido.